Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-39.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR E APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2o, VII, do CP), à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a insuficiência do conjunto probatório para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas, a palavra da vítima, que reconheceu o acusado através de filmagem e fotografia na delegacia, assume especial relevância em crimes patrimoniais e está em harmonia com as demais provas, como o depoimento coeso do policial que realizou a investigação chegando à autoria do crime, mantem-se a condenação.

4. O procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ser realizado quando existirem dúvidas sobre a identidade do infrator, não se aplicando ao caso dos autos, tendo em vista que os fatos ocorreram durante o dia, o autor não estava com o rosto coberto e a vítima foi chamada para reconhecê-lo três dias depois de ela ter sido roubada, quando o apelante foi preso pela Polícia Militar de Goiás. Ademais, ele foi flagrado em filmagem dirigindo o carro da vítima e praticando outro roubo a um Posto de Gasolina, inexistindo dúvidas sobre a autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.